Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708955-57.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDOS: ANTÔNIO PEREIRA LIMA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de resolução do negócio jurídico de compra e venda de imóvel em virtude do inadimplemento das rés. 2. Apesar de não ter sido estabelecida, no Código Civil, a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. 2.1 Não se confunde, portanto, com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.2 Surge a pretensão somente a partir do momento em que for possível exercer a pretensão pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.3. Assim, é possível afirmar que a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. 2.4 A prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. 3. O recorrido apenas tomou ciência a respeito da aludida lesão no momento em que a sociedade empresária apelante o fez contato para ofertar o pagamento de indenização. 4. Nos termos do art. 205 do Código Civil a pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento do negócio jurídico sujeita-se ao prazo prescricional decenal. 5. Convém assinalar que o art. 475 do Código Civil faculta ao credor que opte, no caso de inadimplemento, entre o cumprimento forçado das obrigações entabuladas no negócio jurídico ou sua subsequente resolução. 6. A resolução do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração. 6.1 Por isso, as recorrentes, diante do inadimplemento aludido, devem restituir tudo o que foi efetivamente pago pelo comprador, ora recorrido. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 166, inciso II, 187, 189, 199, 202, 205, 206, §3o, e 460, todos do Código Civil, porque deveria ter extinto o feito pela prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 166, inciso II, 187, 189, 199, 202, 205, 206, §3o, e 460, todos do CCB, pois a turma julgadora assim se pronunciou ao afastar a ocorrência da prescrição, verbis: Narra o autor que em 2016 após os recorrentes informaram a respeito da inviabilidade de construções na área indicada no termo aditivo do aludido instrumento particular de compra e venda foi oferecido o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) correspondentes à indenização em virtude da impossibilidade de construção. Em seguida verbera que a partir do mencionado fato, não conseguiu mais contato com os réus para a solução do conflito. No caso em exame o Juízo singular afirmou que é incontroverso nos autos o inadimplemento do negócio jurídico, pois a área objeto da celebração do aludido foi objeto de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o MPDFT, MPF, IBAMA, Distrito Federal, CAESB, a sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda e a associação de moradores do Condomínio Alto da Boa Vista em virtude dos compromissos fundiárias e ambientais. Anote-se, ademais, que as rés informaram expressamente a respeito da impossibilidade de realocação do autor em outro lote do referido condomínio. Convém registrar que no Termo de Ajustamento de Conduta referido no Id. 44639909 há previsão de indenização dos adquirentes de lotes localizados no interior da Área de Proteção de Mananciais (APM) Mestre D’Armas que não puderem ou não quiserem ser realocados, ao menos pelo montante das prestações adimplidas e atualizadas monetariamente como foi demonstrado nas contestações (Id. 44639798 e Id. 44639783). Assim a entrega do referido imóvel ao autor nos termos assumidos no referido negócio jurídico de compra e venda não foram adimplidos. É importante destacar que a proposta de transação (que não se confunde com acordo) dirigida ao demandante foi procedida apenas no ano de 2016. Consta na sentença apelada, de modo mais detalhado, que as demandadas não se desincumbiram do ônus (art. 373, inc. II, do CPC) de afastar a versão dos fatos relatados pelo autor, devidamente amparada nos documentos que instruíram a petição inicial, exposição que inclui o fato de que o recorrido apenas tomou ciência a respeito do alegado ilícito no momento em que a sociedade empresária apelante ofereceu o pagamento de indenização pelo bem em razão da inviabilidade de realocação. Examine-se, a esse respeito, os seguintes trechos da sentença (Id. 44639952): “No caso concreto, como restou ratificado na contestação apresentada pela ré MARTINEZ, o autor só teve conhecimento da lesão ao seu direito sobre o imóvel indicado nos termos aditivos reunidos aos ID’s 99653036 e 99654948 em 2016, quando a parte ré o contatou para oferecer o pagamento de indenização pelo bem, diante da impossibilidade de realocação. Considerando que a pretensão para resolução de contrato e indenização por perdas e danos prescreve em 10 (dez) anos, consoante art. 205 do Código Civil, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito ventilada por ambos os demandados. Observa-se que o lapso de tempo decorrido entre o conhecimento do inadimplemento e o ajuizamento da ação não ultrapassou, na situação concreta ora examinada, o prazo de 10 (dez) anos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015